Tribunal: TJES
Processo: 5001038-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001038-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RECORRIDO: HUGO DE OLIVEIRA ROCHA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONE CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA OU PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Têm-se dois recursos inominados contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente Hugo de Oliveira Rocha, ante a declaração de hipossuficiência, bem como da ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por HUGO DE OLIVEIRA ROCHA em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (APPLE) e outro, por meio da qual alega, em síntese, ter adquirido um telefone celular IPHONE, fabricado pela Requerida, que veio desacompanhado de carregador e fones de ouvido, pretendendo, em virtude disso, indenização por danos materiais e morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida APPLE ao pagamento de R$ 171,90, a título e danos materiais, e R$ 1.000,00, a título de danos morais, RESOLVENDO o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpõem Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença. Em suma, o Requerente pretende a majoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais, ao passo que a Requerida pugna pelo julgamento de improcedência total da pretensão autoral.

Foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Os recursos serão analisados conjuntamente.

De início, saliento que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo o Requerente consumidor-destinatário final (art. 2º, do CDC) e a Requerida fornecedora de produto (art. 3º, caput e §1º do CDC), tendo por objeto telefone celular IPHONE (produto) o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor à resolução da controvérsia.

Nesse sentido, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é de natureza objetiva, fundando-se na teoria do risco da atividade, o que implica dizer que, uma vez demonstrada a existência de dano e o nexo de causalidade, impõe-se ao fornecedor o dever de indenizar, independentemente de exame sobre o elemento subjetivo (CDC, art. 6º, VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, cinge-se a presente controvérsia em perquirir o direito do Requerente, na condição de consumidor, de obter da Requerida reparação material, relativa à aquisição de carregador, bem como indenização por danos morais, em virtude da venda de produto (celular IPHONE) desacompanhado de carregador e fones de ouvido.

Como é de conhecimento geral, a Requerida passou a vender seus novos aparelhos celulares acompanhados tão somente de cabo de recarga com a entrada
lightning
(que encaixa no aparelho), motivo pelo qual o Requerente ajuizou ação afirmando a ocorrência de venda casada.

Pois bem. Nos termos do art. 39, I, do CDC, venda casada é "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos".

No mesmo sentido, o artigo 36, § 3º, XVIII, da Lei n.º 12.529/11, conceitua tal prática como "subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem".

Diante do exposto, importa dizer que o conector USB-C não foi criado pela empresa Requerida, e sequer é plug exclusivo dos seus produtos. Trata-se apenas de uma nova versão da entrada USB, que é, inclusive, utilizada por outros fabricantes em outros aparelhos.

Observo, a partir de uma simples busca na internet, que há diversas ofertas de carregadores com entradas USB-C, de 20W, por variados preços, vendidos tanto pela Requerida quanto por outros fabricantes, o que significa dizer que o consumidor não está obrigado a adquirir produto de fabricação exclusiva da Requerida para carregar a bateria do aparelho celular.

Ademais, é possível conectar o cabo à entrada USB-C de um computador ou utilizar carregadores sem fio de qualquer marca, restando assegurada a liberdade de escolha por parte do consumidor.

Há que se destacar ainda que diversos outros aparelhos são vendidos apenas com cabo de recarga, com conector USB A ou USB C e sem o adaptador de tomada: um exemplo é o aparelho de leitura Kindle, que é vendido apenas com cabo de recarga com conector do tipo USB A, desde o ano de 2012.

Em casos como o presente, portanto, fica a critério do consumidor adquirir o adaptador de tomada da marca que desejar, ou mesmo utilizar algum que já possua, o que se mostra usual, diante da grande quantidade de dispositivos que utilizam carregadores com conexão USB.

Em conclusão, considerando que não se mostra imprescindível para utilização do aparelho que o consumidor adquira um carregador de tomada fabricado ou comercializado exclusivamente pela Requerida, não resta caracterizada a venda casada.

Por fim, também importa dizer não ter ficado demonstrado falha no dever de informação, por parte da Requerida, acerca do produto.

Em consulta ao sítio eletrônico da Requerida, observo que há informação ostensiva sobre o conteúdo da caixa, que abrange apenas o telefone celular e o cabo
lightning
(
https://www.apple.com/br/shop/buy-iphone/iphone-13
)

Dessa forma, é notório que o consumidor estava ciente do produto que estava adquirindo, sendo lícito ao fornecedor vender o produto sem itens acessórios, que podem, inclusive, ser comprados, por opção do consumidor, com outros fabricantes.

Nesse contexto, não incorrendo a Requerida em venda casada ou prática abusiva, e tampouco se inferindo falha no dever de informação, não há razões para sua condenação ao fornecimento do item acessório ou ao pagamento de indenização por danos morais, também em virtude da ausência de dano e nexo causal.

Do exposto,

conheço

os Recursos Inominados e, no mérito, dou provimento ao recurso interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, reformando a r. Sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. Prejudicado o recurso de HUGO DE OLIVEIRA ROCHA. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)